Tribunal: CARF
Processo: 23034.000014/2004-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.000014/2004-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.528 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIARIAS
Recorrente
ONDREPSB LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente em parte o lançamento decorrente da
falta de recolhimento de Contribuições Sociais Previdenciárias relacionados ao período de
apuração: 01/02/2000 a 30/04/2003.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Após o trânsito em julgado da Ação n° 1997.34.00.020947-6, a Procuradoria Federal no
FNDE, encaminhou os autos a esta Coordenação-Geral para a verificação da
regularidade dos recolhimentos do Salário-Educação.
Em consulta ao Sistema AGUIA, tendo em vista que esta filial não é optante,
identificamos inconsistências entre os valores recolhidos na GPS e os códigos
declarados na GFIP.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 23034.000014/2004-73
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.528 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000014/2004-73

A empresa foi comunicada mediante o Ofício/GEARC n.° 2.609/2003, à fl. 02, das
divergências referentes ao período de 02/2000 a 04/2003, anexo à fl. 03.
Observando os registros constantes do Sistema do INSS, constatamos que nos
recolhimentos realizados por meio de GPS, constava registro de recolhimento para os
Terceiros, contudo na GFIP, foi informado o código 114, excluindo o Salário-Educação
e gerando a cobrança por meio do oficio retromencionado.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
Em defesa à cobrança, o contribuinte apresentou o expediente à fl. 37, informando que
os recolhimentos pertinentes ao período cobrado foram realizados por meio de depósito
recursal e posteriormente por meio de GPS e solicitou (60) sessenta dias de prazo para
realização do levantamento da documentação comprobatória.
Encaminhou cópias das GPSs, às fls. 38 à 79, cujo resultado da análise se encontra na
Informação n.° 118/2004, à fl. 88, que autorizava a emissão da notificação dos valores
devidos.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, de formar resumida, nos seguintes termos (e-
fl. 883/885):
Considerando os documentos apresentados e nova consulta ao Sistema do INSS para
averiguar a correção dos códigos, constatamos o seguinte:
1° - Para a competência 08/2001, o valor foi recolhido a menor, sendo que será cobrada
a diferença;
2° - para as competências 04 a 07/2000, 09 a 12 e 13°/2001, 01 a 03/2002 e 01 a
04/2003, constam códigos inválidos (114 e 66) no campo de Terceiros, mantidos na
cobrança;
3° - as competências 13°/2000 e 2001, não constam valores declarados nas GFIPs de
dezembro dos referidos exercícios, será aplicada a multa conforme legislação vigente;
4° - O código de Terceiros para as competências 02 e 03/2000, 04 a 12 e 13°/2002
foram corrigidos, os valores correspondentes deverão ser excluídos da NRD, e cobrada
a diferença.
Desta forma, os comprovantes constantes das fls. 840 à 858, extraídos do Sistema do
INSS, foram discriminados no "Quadro Comparativo do Valor cobrado na NRD
38/2004, menos (-) o Valor Recolhido ao INSS, às fls. 859 e 860.
Assim sendo, sugerimos o Deferimento Parcial da defesa apresentada. O quadro
demonstrativo, às fls. 859 e 860, se refere a valores que deverão ser mantidos na NRD,
considerando o valor recolhido em GPS. O valor atualizado do débito importa em R$
216.943,35 (duzentos e dezesseis mil, novecentos e quarenta e três reais e trinta e cinco
centavos), conforme Quadro de Atualização de Débitos, às fls. 8 à 865.
Do Recurso Voluntário
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.528 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000014/2004-73

A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 892/897, alegando em síntese: a) nulidade parcial da decisão recorrida por falta
de análise da documentação juntada com a defesa e; b) quanto ao mérito, que os valores já teriam
sido recolhidos.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
A recorrente questionou a decisão recorrida nos seguintes termos:
Em primeiro plano, há que se destacar a nulidade [parcial] da Decisão Recorrida, em
razão de não ter se manifestado de forma fundamentada a respeito de toda a
documentação juntada e argumentação expendida, limitando-se a aduzir,
perfunctoriamente, apenas que:
1° - para a competência 08/2001, o valor foi recolhido a menor, sendo que será
cobrada a diferença;
2° - para as competências 04 a 07/2000, 09 a 12 e 13°/2001, 01 a 03/2002 e 01 a
04/2003, constam códigos inválidos (114 e 66) no campo de Terceiros, mantidos na
cobrança;
3° - as competências 13°/2000 e 2001, não constam valores declarados nas GFIP's de
dezembro dos referidos exercícios, será aplicada a multa conforme a legislação
vigente;
4° - o código de terceiros para as competências 02 e 03/2000, 04 a 12 e 13°/2002 foram
corrigidos, os valores correspondentes deverão ser excluídos da NRD, e cobrada a
diferença.
Observe-se, a propósito, que as competências 08 a 12/2000 e 01 a 07/2001 SE QUER
FORAM MENCIONADAS PELA DOUTA AUTORIDADE JULGADORA, em
que pese tenham sido objeto de questionamento devidamente amparado por
documentação específica (GPS fevereiro/2000 a abril/2003).
Como se vê, a autoridade julgadora não agiu com o costumeiro acerto, posto que, nos
presentes autos, além de não fundamentar sua decisão a respeito de diversas
competências prequestionadas, também não se manifestou sobre as RDE's e GFIP's
acostadas à Defesa e também sobre as Decisões Judiciais que desobrigam a Recorrente
ao recolhimento de contribuição de Terceiros ao SESC/SENAC, fato este que
comprovaria, inegavelmente, a impossibilidade de existir qualquer confusão a respeito
da destinação das contribuições de Terceiros recolhidas pela GPS, especificamente
lançadas para quitação das contribuições para o FNDE!
Não suficiente, mesmo deferindo em parte para reconhecer o pagamento da
contribuição, manteve o agente fiscal a imposição de pagamento do valor integral, como
são exemplos as competências de 13° de 2000 e 2001, onde deveria contar apenas o
valor da multa, segundo se depreende das conclusões lançadas às fls. 867 dos autos.
Nesta condição, impõe-se declarar a nulidade [parcial] da Decisão objurgada, a fim de
que retornem os autos à instância administrativa inferior, para prolação de nova decisão
[à exceção das competências já reconhecidamente quitadas], desta vez fundamentada e
observando todos os argumentos de defesa, conforme acima exposto.
De fato, não há qualquer menção quanto às RDE’s e GFIP’s acostadas à defesa e
não há fundamentação para que tais documentos fossem desconsiderados.
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.528 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000014/2004-73

A decisão recorrida, como mencionado acima, entendeu por julgar parcialmente
procedente a pretensão da defesa. Por outro lado, conforme argumentação da recorrente, a
parcela mantida estaria diretamente relacionada às competência sobre a quais o relator da decisão
recorrida deixou de analisar, além do fato de que as decisões judiciais trazidas aos autos, seriam
relevantes ao deslinde da questão que ainda não foi analisada. Deste modo, ao não analisar os
argumentos e documentos mencionados pela recorrente é de extrema relevância para a solução
do caso ora em discussão, de modo a garantir a ampla defesa e contraditório do contribuinte.
Sendo assim, tendo em vista que tais argumentos, de acordo com a recorrente, a
falta de apreciação de documentos apresentados em sede de defesa seriam suficientes a anular o
presente auto de infração ou, na pior das hipóteses, reduzir os valores lançados em grande parte,
e a falta de análise de tais elementos de prova, a apreciação por este Colegiado, de tais matérias,
reiteradas no recurso apresentado, representa cerceamento ao direito de defesa do sujeito passivo
que, a teor do Decreto n° 70.235/72, resguarda o duplo grau de jurisdição.
Portanto, neste momento, não é possível analisar as matérias de mérito do recurso
apresentado, sem que ocorra a supressão de instância prejudicando a recorrente ou mesmo o
fisco.
Ressalte-se que, para o deslinde do feito, em prestígio ao princípio da verdade
material, merecem ser analisados ainda, a petição de fls. 1004/1007 e documentos de fls.
1008/1267.
Conclusão
Diante do exposto, o presente julgamento deve ser convertido em diligência para
que a unidade preparadora responsável pela administração do tributo faça uma análise detalhada
dos documentos constantes dos autos, bem como a petição de fls. 1004/1007 e documentos de
fls. 1008/1267, elaborando resposta, com planilhas, se for o caso, com a finalidade de evidenciar
se os documentos servem para comprovar o pagamento do tributo em discussão nos presentes
autos ou se apenas parte dos valores devem ser abatidos.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama
Fl. 1273
DF CARF MF
Original